Tribunal: TJMT
Processo: 1003337-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003337-94.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), HUAN FELLIPE DE CASTRO BATISTA - CPF: 023.707.801-50 (IMPETRANTE), GIOVANNI BRUNO DE ARAUJO SAVINI - CPF: 111.466.766-89 (ADVOGADO), COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 31/08/2023 A 06/09/2023, POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), SENDO ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL), 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E 5º VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). VENCIDOS O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUTORIDADE COATORA – COMANDANTE-GERAL DA POLICIA MILITAR – PODER HIERÁRQUICO PARA CORRIGIR A ILEGALIDADE - CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – NEGATIVAÇÃO NOME POR DÍVIDA EM SPC - EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – TEMA 22 DO STF – DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

A jurisprudência do STJ entende ser desprovida de razoabilidade e desproporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito (STJ. 5ª Turma. RMS 30.734/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20/09/2011).

Incabível a exclusão de candidato em concurso público, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por HUAN FELLIPE DE CASTRO BATISTA, contra ato tido como ilegal da Comissão de Investigação Social do Concurso Público da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e Exmo. Sr. Comandante Geral do Estado de Mato Grosso, objetivando que seja determinado aos Impetrados que suspenda os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Gross, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde da ação.

Alega o Impetrante, em apertada síntese, que, participou do certame público regido pelo Edital nº. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, de 05 de janeiro de 2022, concorrendo a uma das vagas ofertadas para o cargo de Aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso.

Sustenta que, logrou êxito nas fases anteriores, todavia, na fase de Investigação Social, o Impetrante foi considerado não recomendado por motivo de existência de boletim de ocorrência em seu desfavor.

Diz que, o argumento que ensejou a desclassificação do Impetrante na fase de investigação Social é abusivo e ilegal, uma vez que a autoridade coatora se baseou em seu histórico, de 02 (dois) registros no Serviço de Proteção ao Crédito, bem como do Boletim de Ocorrência de n°. 01/82028848-00/2022/5211503, que sequer chegou a virar ação penal, nem oferecido denúncia pelo Ministério Público ou pelo Poder Judiciário, e, que todas as certidões de antecedentes cíveis e criminais do autor são negativas.

Aponta que, a decisão está em absoluto descompasso com princípios constitucionais e administrativos, posto que a Administração Pública, ao analisar os antecedentes criminais do candidato, não pode se distanciar dos direitos e garantias fundamentais assegurados a todos os cidadãos pela Constituição Federal, especialmente o princípio da presunção de inocência.

Forte nesses argumentos, requer a concessão da liminar a fim de que as autoridades acoimadas coatoras, suspendam os efeitos de sua eliminação na fase de investigação social, adotando as providências necessárias para a inclusão do nome do Impetrante na lista do resultado final do concurso público, referente ao Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, ao cargo de aluno a Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, até o deslinde final da ação.

No mérito, requer a concessão da segurança, em definitivo.

Deferida parcialmente a tutela de urgência (Id. 160068652).

Informações prestadas no Id. 160811158.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou através do Doutor Marcelo Ferra de Carvalho, pela concessão da ordem vindicada (Id. 166624168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus

ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que esteja na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Policia Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela Policia Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é
de competência exclusiva da Policia Militar PMMT

e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Policia Militar e tem por fundamento o art. 5º, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto nº 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria Nº 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

Conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Pois bem.
Segundo consta da documentação acostada aos autos, constata-se que o Impetrante fora contraindicado ao cargo, ante a existência de fato desabonador da conduta (boletim de ocorrência e negativação do nome), que abrange “aspectos morais, civis ou criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público” sob os seguintes fundamentos:

“Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato HUAN FELLIPE DE CASTRO BATISTA, inscrito no CPF 02370780150 , foi localizado no banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) dois registros no sistema de proteção de crédito (SPC) em nome do candidato, o primeiro incluído pela ENEL Distribuição Goiás de um valor de R$ 1935,84, e o segundo registrado pela OI SA no valor de R$ 175,00, inclusos nos sistemas nos dias 29.112020 e 05.09.2021 respectivamente. Adiante foi encontrado o Boletim de Ocorrência n° 01/82028848-00/2022/5211503, no qual o candidato foi arrolado como suspeito de prática de crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro por fazer ameaças devido a um suposto desacordo comercial de seu patrão e uma vítima. Essas informações referenciadas acima, respetivamente, enquadram as condutas do candidato no item 18.11, alíneas a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes. Tais informações também maculam a conduta ilibada, individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014.”

Com efeito, sabe-se que o edital é tido como a lei do concurso, de sorte que desatendidas as cláusulas editalícias o candidato haverá de ser inabilitado para o cargo público.

Entretanto, a Administração Pública tem seus atos regidos não só pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que, a seu turno, proclamam que a atuação deve ocorrer com fulcro em critérios racionalmente aceitos, condizentes com a adequação entre os fins pretendidos e os meios utilizados, sem impor aos administrados sacrifícios que extrapolem os necessários à concretização do interesse público.

Sob este viés, a Constituição Federal preconiza que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis àqueles que preencham os requisitos estabelecidos em lei, sendo passível de legalidade a eleição dos requisitos específicos e necessários ao exercício das atribuições cometidas a cada cargo público, desde que indicadas expressamente no edital do concurso.

De modo que, qualquer restrição para o acesso a cargo público deve constar em edital de concurso, e, ainda estar prevista em lei formal sob pena de se mostrar ilegítima.

No caso, as decisões administrativas adotadas encontram-se em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Isso, porque, no tocante a inscrição das dívidas de R$ 1.935,84 e R$ 175,00 no sistema de proteção de crédito (SPC), a jurisprudência do STJ entende ser desprovida de razoabilidade e desproporcionalidade o ato que, na etapa de investigação social, exclui candidato de concurso público baseado no registro deste em cadastro de serviço de proteção ao crédito (STJ. 5ª Turma. RMS 30.734/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 20/09/2011).

Além disso, quanto ao boletim de ocorrência, o Plenário do STF, por maioria dos votos, reputou inconstitucional a exclusão de candidato de concurso público que esteja respondendo a processo criminal.

Ao julgar, pelo sistema da repercussão geral, o Recurso Extraordinário RE 560.900/DF, o ilustre relator, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão paradigma do Tema 22, ponderou, sopesou e aquilatou diversos princípios administrativos, constitucionais e atinentes à esfera penal, a fim de harmonizar as normas em conflito, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A conclusão do colendo Supremo Tribunal Federal, então, foi a seguinte: 1) Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: “(I) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (II) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente;

(2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública ( CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

A tese fixada no Tema 22, portanto, é no sentido de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.

Portanto, o que se conclui é que o Supremo Tribunal Federal definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO EM CONCURSO PÚBLICO COM BASE UNICAMENTE EM “OCORRÊNCIAS POLICIAIS”. TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem manteve a decisão de primeiro grau, que eliminou o candidato no certame para delegado de polícia do Estado de Minas Gerais, unicamente pelo fato da existência de ocorrências policiais em nome do ora agravado, ao fundamento de que tais ocorrências seriam incompatíveis ao cargo pretendido. 2. Ao assim decidir, a autoridade impugnada absteve-se de aplicar corretamente a tese fixada no Tema 22 da Repercussão Geral, incorrendo, dessa forma, em frontal desrespeito ao que decidido por esta CORTE nos autos do RE 560.900 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 6/2/2020). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 43482 MG 0103140-63.2020.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 03/02/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se posicionado este Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO - CONTRAVENÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR – TEMA 22 DO STF - RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 560.900/DF, rel. Min. Luis Roberto Barroso - Tema 22), firmou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. Hipótese em que não há notícias nos autos de que tenha havido qualquer condenação criminal em face das infrações apontadas, razão pela qual se revela descabida a desclassificação do impetrante ao argumento de não terem sido preenchidos os requisitos editalícios da idoneidade moral e conduta ilibada, devendo-se, pois, ser mantida a decisão que concedeu liminarmente ao recorrido o direito de participar das demais etapas do certame. (TJMT 10119951520208110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22 - RECURSO DESPROVIDO. Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF). "Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples/] fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF). (TJ-MT 10565927720198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)

Além disso, aprofundando a análise da matéria, impositivo declinar que, a meu juízo, a mera aceitação de proposta de Transação penal por parte do candidato,
não importa
em confissão ou reconhecimento judicial de culpa ou dolo no ilícito em penal em questão.

Tal se dá, pois nos termos do art. 76, §4º, §5º e §6º, da Lei nº 9.099/95, a mera adesão ao aludido instituto não importa em condenação ou reincidência, sendo certo que, com o integral cumprimento da obrigação pactuada, decreta-se a extinção da punibilidade, com o consequente arquivamento dos autos.

Vale dizer, se com a efetiva concretização do acordo entabulado, não há sequer condenação na seara criminal, com mais razão ainda há de se rechaçar qualquer eventual “
contraindicação
” ou “
não recomendação
” imputada ao candidato por parte do Administrador Público, sob a premissa de aquiescência no que se refere ao cometimento de ilícito criminal.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já consignou que a simples constatação de existência de Transação Penal anteriormente realizada, não permite que se conclua pela incompatibilidade de conduta ou personalidade para exercício das funções as quais pretende exercer o pretenso futuro servidor.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono aos autos a ementa do julgado supracitado:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO PENAL E DE DUAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS SEM DESDOBRAMENTOS. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. 1. É firme a jurisprudência do STF, bem como desta Corte, no sentido de que, como regra, em respeito ao princípio da presunção de inocência, ‘a existência de inquérito, ação penal, ou registro em cadastro de serviço de proteção ao crédito não são capazes de provocar a eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso. Respeito ao princípio da presunção de inocência’ (AgRg no RMS 24.283/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 8/6/2012). 2. No caso, o candidato possui três registros de ocorrências policiais, dentre elas de lesão corporal, calúnia, injúria e ameaça, sendo que há relato de uma transação penal e, nos dois procedimentos restantes, não houve desdobramentos relevantes. 3. Nesse diapasão, conclui-se que os fatos apurados pela Comissão Processante, por si só, não ensejam gravidade suficiente para afastar o entendimento desta Corte de que a mera existência de inquéritos policiais ou, ainda, a realização de transação penal, não justificariam a eliminação do candidato. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no RMS 54.076/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 04/04/2019).

Além do que, ainda, menciona-se nos autos através do id. 151878188 que o inquérito policial no qual o impetrante estava sendo acusado de agressão física, fora arquivado ante a ausência de justa causa.

Sendo assim, tendo em vista que o ato tido como coator, contraria o princípio constitucional da presunção da inocência, bem como a tese Firmada no tema 22 do Supremo Tribunal Federal, entendo ser evidente a evidente violação ao direito líquido e certo do impetrante, de maneira que a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações,
CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL
, para determinar ao Impetrado, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que proceda a reintegração do impetrante no certame, garantindo-lhe, por via de consequência, a participação nas demais fases, além da reserva de vaga, na hipótese de aprovação.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Des. Luiz Carlos da Costa

De início, anoto que, os atos administrativos praticados pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.

Huan Fellipe de Castro Batista
participou do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, e restou contraindicado na quinta (5ª) fase – Investigação Documental e Funcional, com o seguinte fundamento:

[...] Dos resultados das ações de coleta de dados em bancos de dados cadastrais referente ao candidato Huan Fellipe de Castro Batista, inscrito no CPF 02370780150, foi localizado no banco de dados da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) dois registros no sistema de proteção de crédito (SPC) em nome do candidato, o primeiro incluído pela ENEL Distribuição Goiás de um valor de R$ 1935,84, e o segundo registrado pela OI SA no valor de R$ 175,00, inclusos nos sistemas nos dias 29.112020 e 05.09.2021 respectivamente.

Adiante foi encontrado o Boletim de Ocorrência n° 01/82028848-00/2022/5211503, no qual o candidato foi arrolado como suspeito de prática de crime tipificado no artigo 147 do Código Penal Brasileiro por fazer ameaças devido a um suposto desacordo comercial de seu patrão e uma vítima.

Essas informações referenciadas acima, respetivamente, enquadram as condutas do candidato no item 18.11, alíneas a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes.

Tais informações também maculam a conduta ilibada, individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual conforme exigido nos incisos III e IX, do artigo 11 da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014. [...]. (Id. 158875173 – fls. 98).

No essencial, o teor do recurso administrativo:

[...] I Da Existência de Dívidas

A Investigação Social – IS é a etapa do certame na qual se averigua a idoneidade moral e a conduta social do Candidato. Assim, como qualquer outro requisito de acessibilidade a cargos e empregos públicos, a investigação social deve observar o Princípio da Legalidade, ou seja, somente pode ser exigida se houver previsão em lei e, ainda, se atender aos princípios Constitucionais consagrados na CRFB/88.

[...]

Deste modo, infere-se a completa ausência de razoabilidade do ato administrativo que, em razão da existência de dívida, exclui participante de certame público, uma vez que o fato sequer se relaciona para com as funções de um Soldado da PMMT. Sendo assim, por carecer de plausibilidade ou silogismo lógico, a conduta ora debatida constitui notória afronta ao princípio da razoabilidade, motivo pelo qual pugna à comissão julgadora que a retifique, por medida de direito.

[...]

II Do Boletim de Ocorrência

A suscitada existência do Boletim de Ocorrência n° 01/82028848-00/2022/5211503, no qual o Recorrente consta como ‘suspeito’ da prática de crime, em verdade, não possui o condão de desabonar sua conduta social.

Conforme estabelecido pela Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso LVII, a administração pública deve observância ao Princípio da Presunção de Inocência [...].

Em outros dizeres, é uma garantia individual de natureza processual penal de que as pessoas devem ser consideradas inocentes até que o Estado prove o contrário, através de decisão judicial definitiva que não comporte mais recurso, ou seja, uma decisão transitada em julgado.

Rememora-se que, apesar da denúncia em realizada em desfavor do Candidato mediante o Boletim de Ocorrência n° 01/82028848-00/2022/5211503, o Recorrente jamais teve acesso a este documento, tendo inclusive diligenciado junto a Polícia Civil informações sobre o mesmo não sendo encontrado tal registro, o que sugere que pode ter havido erro na fundamentação utilizada no resultado da referida etapa.

Ademais, o Recorrente jamais obteve em seu desfavor sentença penal condenatória transitada em julgado, motivo pelo qual dispõe, sob o ponto de vista penal, de plena presunção de inocência.

Ainda que o referido registro existisse, o que até o presente momento não foi noticiado o recorrente, tal fato não possuiria capacidade desabonadora de conduta para efeitos de ingresso em concursos públicos, em razão do fato de que eventuais procedimentos caracterizados por meras suspeitas podem, perfeitamente, se mostrarem, futuramente, infundados, motivo pelo qual não se mostra plausível conferir prejuízos irreparáveis àqueles que neles figuram.

Tal incapacidade de subsidiar atos administrativos cerceadores de direitos ocorre em razão da citada garantia constitucional, elencada à categoria de cláusula pétrea, se estender também para as esferas civil e administrativa, conforme orientação pacífica tanto doutrinária, quanto jurisprudencial.

[...]

Deste modo, questiona-se, se o STF julgou inconstitucional a exclusão de candidato que se encontrava respondendo a processo criminal, o que dizer de candidato que dispõe de mera menção em boletim de ocorrência?

Assim, é evidente que o Recorrente não pode e não deve ser eliminado do certame tendo em vista os motivos suscitados pela banca examinadora, conforme já mencionado anteriormente o Candidato não dispõe de sentença penal condenatória transitada em julgado, não possuindo, portanto, qualquer elemento capaz de lhe desabonar a conduta em tal esfera. [...]. (Id. 158875173 – fls. 106/111).

Em resposta ao recurso administrativo, a comissão examinadora adotou as razões do
relatório de investigação social
da Diretoria de Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, fundamentação
per relationem
, para indeferi-lo:

[...] Considerando que o item 18.11 e suas alíneas citam o que podem se fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato.

18.11. São fatos que afetam o procedimento irrepreensível e a idoneidade moral do candidato: a) Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; b) Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notório e desabonadores antecedentes criminais; c) Vício de embriaguez; d) Histórico ou uso de droga ilícita, estelionato, roubo, furto e crimes contra a vida, patrimônio, honra, saúde pública e administração pública; e) Prostituição; f) Prática de ato atentatório à moral e aos bons costumes; g) Respondendo ou indiciado em inquérito policial, envolvido como autor em termo circunstanciado de ocorrência, ou respondendo a ação penal ou a procedimento administrativo-disciplinar; h) Respondendo ação por improbidade administrativa; i) Demitido de cargo público ou destituído de cargo em comissão, no exercício da função pública, em qualquer órgão da administração direta e indireta, nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, mesmo que com base em legislação especial; j) Demitido por justa causa nos termos da legislação trabalhista; k) Existência de registros criminais; l) Declaração falsa ou omissão de registro relevante sobre sua vida pregressa e social.

Considerando que o item 18.12 cita que os candidatos cuja conduta estiver enquadrada em qualquer dos itens anteriores (18.11 e suas alíneas) serão passíveis de eliminação do concurso.

[...]

Considerando o artigo 11 e seus incisos da Lei Complementar nº 555 de 29 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

Art. 11 São requisitos para ingresso nas instituições militares: [...] IX – ter conduta individual e social, atual e pregressa, compatível com o exercício das atividades de militar estadual, a ser apurada em investigação sobre sua vida; [...].

[...]

Face ao exposto, com base no item 18.12 e inciso IX do artigo 11 da Lei Complementar nº 555/2014, esta Diretoria não recomenda o candidato Huan Fellipe de Castro Batista, à 2ª Etapa do Concurso Público para provimento de vagas ao cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. [...]. (Id. 163013691 – fls. 2/5).

Portanto, fica evidenciado que o ato contra o qual se volta o impetrante não foi praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Não é ele o responsável pela não recomendação daquele à segunda (2ª) etapa do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar.

Quanto à legitimidade passiva da Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso em mandado de segurança impetrado em razão da eliminação de candidato na fase de investigação social do concurso público regido pelo Edital nº 3, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo no julgamento do agravo interno nº 1006427-18.2020.8.11.0000, decidiu:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO — DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
— SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS — CONCURSO PÚBLICO — INVESTIGAÇÃO SOCIAL — NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO — ATO PRATICADO PELA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL — SEM REPAROS – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para fins de ilegitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, o art. 6º, §3º, da Lei nº 12016/2009, descreve que: ‘Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática’.

2. Consoante já decidido por este Sodalício, o Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos não possui legitimidade para figurar no polo passivo do
Mandado de Segurança em que se questiona a não recomendação do candidato na fase da investigação social, uma vez que a prática do ato impugnado é da competência da Comissão de acompanhamento e Fiscalização da Investigação Social, conforme previsão editalícia.

Nesse sentido:
N.U 1004729-19.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2021; N.U 0041744-31.2019.8.11.0000, Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020.

3. Inaplicabilidade da teoria da encampação quando acarretar modificação da competência do Órgão Jurisdicional para o conhecimento do mandado de segurança (Súmula 628/STJ), como se afigura a hipótese posta, em referência ao artigo 96, I, g, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido. Decisão agravada sem reparos.

(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1006427-18.2020.8.11.0000, relator Desembargador Antônio Veloso Peleja Junior, julgamento em 4 de agosto de 2022). [sem negrito no original]

No mesmo sentido: agravo interno 1024356-93.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 28 de março de 2023; mandado de segurança 1001499-19.2023.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 2 de fevereiro de 2023; mandado de segurança 1006026-30.2022.8.11.0006, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, julgamento em 19 de outubro de 2022.

Logo, é manifesta a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, visto que “
a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada
” (STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012).

[...]
Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016). [sem negrito no original]

Registre-se que, a teor do estabelecido no artigo 96, I,
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar originariamente mandado de segurança impetrado contra ato ou omissão de outras autoridades senão as relacionadas naquele dispositivo.

Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I – processar e julgar, originariamente:

[...]

g) o mandado de segurança e o
habeas data
contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; [...].

Incabível, no mais, a aplicação da teoria da encampação, uma vez que ensejaria a alteração do órgão julgador do
mandamus
e uma surra de vara de marmelo no verbete nº 628 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado;

b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e

c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. (Primeira Seção, julgado em 12 de dezembro de 2018 e publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 17 de dezembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de:
i
) indeferir a segurança em relação ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (ilegitimidade passiva
ad causam
), com fundamento nos artigos 6º, § 5º, e 10 da Lei de Regência, e;
ii
) declarar a incompetência deste Tribunal em relação à Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, bem como determinar a remessa dos autos à Primeira Instância, competente para processar e julgar o mandado de segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2023